Tribunal: CARF
Processo: 10283.006252/2005-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.006252/2005-90
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-004.258 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IMPORTADORA SIDON LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito ao presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.006252/2005-90
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006252/2005-90

Trata o processo de lançamento de Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ,
Programa de Integração Social - PIS, Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no
montante de R$ 911.878,07. Fundamentou-se a imputação na apuração de omissão de
receita nos ano-calendário de 2000, 2001 e 2002 (fl. 919).
2. A interessada foi cientificada dos autos de infração no dia 12 de dezembro de 2005
(fl. 918). No dia 11 de janeiro de 2006 foi apresentada impugnação (fls. 1.004 a
1.072), cujo teor, em suma foi:
MÉRITO.
OMISSÃO DE RECEITA. REMESSAS AO EXTERIOR.
1) A impugnante jamais enviou recursos ao exterior, por isso as exações são
improcedentes. Com efeito, não existem documentos nos autos comprovando os
pagamentos que a fiscalização atribui á impugnante.
A impugnação foi julgada procedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belém – DRJ/BEL, que proferiu o Acórdão no 01-8.524 – 1a Turma (v. e-fls.
1.134/1.137), cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
OMISSÃO PRESUMIDA DE RECEITAS A PARTIR DE PAGAMENTOS NÃO
ESCRITURADOS. MEIOS HÁBEIS DE PROVA.
A presunção legal de omissão de receitas a partir de pagamentos não escriturados
impõe à Administração Tributária a obrigação de comprovar, sem margem de dúvida,
a autoria daqueles pagamentos. A atividade do lançamento é regida pelo princípio da
legalidade, e a presunção legal acima referida tem como pressuposto a identificação
inequívoca da autoria dos pagamentos.
LANÇAMENTO REFLEXO. PIS, COFINS e CSLL
As questões sujeitas às mesmas regras adotadas para o lançamento do principal
submetem-se a idêntico entendimento adotado para este.
Lançamento Improcedente

O crédito tributário lançado importou em R$911.878,07 (principal, multa e juros).
A decisão recorrida exonerou todo o crédito lançado (v. e-fls. 1.137). Por força do valor
exonerado a DRJ/BEL recorreu de ofício ao CARF.
Após a decisão da DRJ/BEL, os autos foram encaminhados ao CARF para a
apreciação do recurso de ofício, tendo sido distribuídos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.258 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006252/2005-90

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso de Ofício deveu-se à exoneração de crédito tributário em montante
superior à R$500.000,00, nos termos da Portaria MF de no 375, de 07/12/2001, vigente à época
do julgamento proferido pela DRJ/BEL, conforme destacado no acórdão da decisão de piso (v. e-
fls. 1.135).
Entretanto, tal limite foi objeto de alteração pela Portaria MF no 63/2017, que o
fixou em R$2.500.000,00 (principal + multa de ofício).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando, portanto, o atual limite, o recurso de ofício não pode ser conhecido,
nos termos do que consta na Súmula no 103 deste Conselho:
SÚMULA CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital